Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-44.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701922-44.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RONALDO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a sentença extinguiu o feito, nos termo do artigo 485, IV do Código de Processo Civil e o apelante alega ausência de pressupostos para extinção por abandono (485, III). Brasília, DF, 9 de junho de 2021 16:55:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador